Tribunal: STF
Processo: ARE 1576477
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS Complementar. Alegação de inconstitucionalidade em razão da ausência de lei em sentido formal. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Não conhecimento. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos. Agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça que, em mandado de segurança, havia considerado inadequada a via eleita para suspender a cobrança de ICMS complementar, ante a ausência de legitimidade ativa da impetrante.



    2. A decisão monocrática no STF negou seguimento ao ARE por ofensa reflexa e pela Súmula 279/STF.



    3. O recorrente pugnou a reforma da decisão monocrática, argumentando a não incidência do óbice da Súmula 279/STF, e reiterando argumentos já expendidos no recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da decisão monocrática agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo interno não impugnou todos os fundamentos que embasaram a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, a qual se fundamentou nos óbices de ofensa reflexa e Súmula 279/STF. A parte agravante limitou-se a sustentar exclusivamente a não ocorrência do óbice da Súmula 279/STF, reiterando argumentos já expendidos no recurso extraordinário.



    6. A deficiência na fundamentação do agravo interno, que não refutou todos os fundamentos da decisão atacada, impede seu conhecimento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 287/STF e no princípio da dialeticidade recursal (art. 1.021, § 1º, CPC; arts. 932, III, CPC e 317, § 1º, RISTF).



    7. A utilização indevida de recursos manifestamente inadmissíveis, como mero expediente protelatório, desvirtua o postulado da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, não interrompendo o prazo para interposição de outros recursos.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.